Tribunal: TJDFT
Processo: 0703306-43.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMBIENTE DOMÉSTICO E FAMILIAR. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. MAIOR RELEVÂNCIA. CONDENAÇÃO DO ACUSADO. DOSIMETRIA. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA FRENTE DOS FILHOS MENORES DO CASAL. CABIMENTO.
1. Incabível falar em absolvição quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática dos crimes de lesão corporal e ameaça no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, vez que a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de convicção, como no caso dos autos.
2. Correta a valoração negativa da culpabilidade do acusado se os delitos foram cometidos na presença dos filhos menores.
3. Recurso provido.